Tribunal: TJDFT
Processo: 0723716-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Processo : 0723716-09.2024.8.07.0000 DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, à conclusão. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator